Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO VERFICADO – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS MANTIDA. RETOMADA DE CONTRATO DE MÚTUO – EXIGÊNCIA DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – PRECLUSÃO – MATÉRIA AFETA À FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na origem, foi proferida decisão em cumprimento de sentença rejeitando a impugnação, ao fundamento de que acórdão desse Colegiado teria reformado a parte da sentença que determinou a compensação do valor de R$ 11.904,75.
Aduziu o agravante que acórdão desta Turma Recursal não suprimiu a compensação de créditos e débitos determinada na r. sentença. Acrescentou, ainda, que se faz necessária a apresentação de garantia real ou fidejussória para retomada do contrato de mútuo celebrado pelas partes.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente casorestou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
São duas as questões. No que se refere à supressão da compensação ordenada na r. sentença, há de se fazer uma distinção entre as razões de decidir que levaram à manutenção do dano moral, do resultado do julgamento pelo Colegiado. Uma não exclui a outra.
Além do mais, a parte autora não interpôs Recurso Inominado naquela ocasião, de modo que a supressão da compensação implicaria emreformatio in pejus. O dispositivo do voto reformou a sentença unicamente para afastar a pena de litigância de má-fé, conforme se extrai do seguinte excerto:
“9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar, em parte, a sentença e decotar da condenação a multa por litigância de má-fé.”
Assim, havendo provável divergência entre o que restou decidido pelo Colegiado com as razões de decidir da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, de todo recomendável que se atribuía efeito suspensivo ao recurso para se aguardar o julgamento pelo Colegiado.
Linha de raciocínio que também deverá ser seguida quanto ao ponto remanescente, definição do tipo de garantia a ser seguida, se referente a 20% do montante do saldo devedor ou real ou fidejussória, porque nada restou decidido na r. sentença a esse título. De modo que a questão também depende de decisão Colegiada.
Reconhecida a probabilidade do direito em favor da Agravante, como também do risco na expropriação de bens, se recomenda a suspensão do curso do cumprimento de sentença.
Assim,DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. O agravado apresentou contrarrazões em que sustenta a manutenção da decisão agravada.
3. No que se refere ao primeiro item da controvérsia, mantenho o entendimento firmado por ocasião do exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque o acórdão não suprimiu da sentença a compensação de créditos por ela ordenada. Essa somente poderia ter suprimida, caso a parte autora tivesse manejado o respectivo recurso à época da prolação da sentença, o que não aconteceu.
4. Quanto ao segundo ponto do recurso, exigência de garantia fidejussória para retomada do contrato de mútuo entre as partes, tenho que não assiste razão à Agravante. A ocasião para requerer pedido dessa natureza já passou, porque não foi formulado pedido contraposto nesse sentido quando o processo se encontrava na fase de conhecimento. Portanto, impertinente a formulação dessa natureza quando da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda mais quando inexistente qualquer cláusula contratual nesse sentido.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada, reconhecendo o excesso no cumprimento de sentença, decorrente da ausência de compensação de créditos estipulada na sentença.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.